Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734277-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0734000-78.2021.8.07.0001 proposto por OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra KLAYME ALVES DOURADO. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de outubro de 2021 15:00:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador